Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM REFORMA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO LOJISTA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de danos materiais e moral, decorrentes de acidente sofrido pela autora, no interior de estabelecimento comercial.
2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, quando o juiz, enquanto destinatário da prova e ante conjunto probatório dos autos, entender ser este suficiente à formação do seu convencimento para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A recorrente sustenta a complexidade da causa, a demandar a realização de perícia médica, para verificação das lesões decorrentes estritamente da queda, de modo a delimitar a indenização por danos materiais. No entanto, desnecessária a sua realização quando os documentos e provas constantes dos autos são suficientes para demonstrá-los. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, pela complexidade da causa, rejeitada.
4. Não há de se falar em perda do objeto da ação, por suposto pagamento extrajudicial de danos materiais, porquanto a referida análise faz incursão no mérito, além de a presente englobar outros pedidos, que não só o dano material. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
5. A verificação da responsabilidade do Condomínio do Conjunto Nacional Brasília, a rigor, é matéria afeta ao mérito, segundo teoria da asserção, todavia, uma vez que reconhecida a sua ilegitimidade passiva e ter havido somente recurso da corré, deve ser mantida a sua exclusão do polo passivo, tendo em vista que o acidente ocorrido com a autora/recorrida se deu no interior do estabelecimento comercial da recorrente, que se encontrava em reforma, não tendo o Condomínio do Conjunto Nacional de Brasília concorrido para o evento danoso, ou qualquer ingerência na execução da obra. Preliminar de legitimidade passiva da corré rejeitada.
6. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC.
7. A autora/recorrida, na data de 01/07/2019, sofreu acidente no interior da loja (estabelecimento comercial) da ré/recorrente, que se encontrava em reforma para troca de piso, e, sem perceber o desnível do solo, veio a cair e lesionar-se. Ressalte-se que a ré/recorrente pagou, extrajudicialmente, a importância de R$ 2.050,00, a título de indenização pelo fato, à autora/recorrida. Desse modo, tendo em vista a evidente a falha na promoção da segurança do consumidor (art. 8o, do CDC) no interior do seu estabelecimento, que resultou na lesão da autora/recorrido, resta caracterizado o dever de indenizar os danos causados.
8. O incidente, conforme relatório médico (ID 17120533), ocasionou inúmeras contusões na autora/recorrida, como trauma em coluna lombar, mão direita e joelhos, com limitação de amplitude de movimento, além de acentuada dor, cujo tratamento exigiu repouso mínimo de 6 semanas, sessões de fisioterapia e medicação.
9. Quanto ao valor dos danos materiais, foram comprovados os gastos com exames, tratamento médico, remédios, dentre outros, necessários ao pronto restabelecimento da Autora, em virtude do acidente, que totalizaram a importância de R$ 2.496,11. De outro lado, também comprovados dois depósitos feitos pela empresa Ré/recorrente em sua conta corrente, das quantias de R$ 830,00 e R$ 1220,00, restando, ainda, o pagamento do valor de R$ 446,11, conforme ressaltado na r. sentença.
10. A situação vivenciada pela autora suplanta o mero dissabor, pois a dor, angústia e frustração suportados, conjugados com a restrição da prática de suas atividades usuais, por período considerável, configuram a violação a direitos de personalidade, o que é passível de indenização, por dano moral. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado de R$ 6.000,00 afigura-se adequado.
11. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.